Tribunal: TJDFT
Processo: 0736678-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESARIANO DE EMERGÊNCIA. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, visando à condenação pela negativa de cobertura de cesariana de emergência, indicada em razão de complicações gestacionais com risco à vida da autora e do nascituro. Após a concessão de tutela antecipada para realização do procedimento, a autora aditou a inicial requerendo a confirmação da tutela e a condenação em danos morais.
A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
Apelo da ré para reformar a sentença e apelação adesiva da autora quanto aos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde à cobertura de cesariana de emergência é legítima diante de cláusula de carência contratual; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura justifica condenação por danos morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que prevê carência de 300 dias para partos a termo deve ser relativizada diante da caracterização de situação de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", e art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98.
4. A cesariana foi recomendada em contexto de emergência médica, com sinais de pré-eclâmpsia, diminuição da movimentação fetal e outros indicativos de risco, devidamente atestados por relatórios médicos.
5. A gestação a termo não exclui, por si só, a possibilidade de urgência obstétrica, sendo obrigatória a cobertura em tais hipóteses após 24 horas de vigência contratual.
6. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual expressa, sem comprovação de má-fé ou comportamento abusivo, não configura, por si só, dano moral indenizável.
7. Em razão do afastamento da condenação por danos morais, remanesce apenas obrigação de fazer de conteúdo econômico imensurável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para afastar a condenação em danos morais e negou-se provimento ao apelo adesivo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, II; CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019; STJ, Tema 1.076, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022; TJDFT, Acórdão 1935034, 0701860-83.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 2008327, 0714066-15.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 05.06.2025.